Tribunal: CARF
Processo: 15758.000718/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO EDUARDO ZERBETO ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15758.000718/2008-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.734 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
JOSÉ TARCISIO DA FONSECA ROSAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IRPF. RENDIMENTOS TRIBUTADOS EM DUPLICIDADE. PROVA
A retificação do crédito tributário apurado no lançamento fiscal somente pode
ser feita com base em provas inequívocas da duplicidade de tributação sobre os
rendimentos indicados.
MULTA ISOLADA x MULTA DE OFÍCIO.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para afastar a multa isolada aplicada em concomitância com a multa de ofício.
Vencidos os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros e Juliano Fernandes Ayres, que deram
provimento integral ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão no 17-
33.958, da 10a Turma de Julgamento da DRJ/SPOII cuja ementa foi a seguinte:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15758.000718/2008-86
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.734 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000718/2008-86

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Cabe ao contribuinte informar na declaração de ajuste anual a totalidade dos
rendimentos recebidos no decorrer do ano-calendário. O não oferecimento dos
rendimentos à tributação sujeita o contribuinte ao lançamento de ofício.
MULTA ISOLADA POR FALTA, DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A
TITULO DE CARNE-LEÃO.
É devida multa isolada quando o contribuinte deixa de efetuar o recolhimento mensal
obrigatório (camê-leão)
devido.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO.
Por se tratarem de penalidades aplicáveis no cometimento de infrações distintas,
reveste-se de legalidade a exigência concomitante da multa de oficio e da multa isolada,
inexistindo dupla penalidade.
Lançamento Procedente
Do relatório do Acórdão recorrido extraio o resumo dos fatos até aquela decisão:
Da autuação
Contra 0 contribuinte acima identificado foi lavrado, em 26/09/2008, o Auto de Infração
de fls. 37/49, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário
2005/exercícios 2006, com exigência de crédito tributário no montante de
R$219.076,90, dos quais R$86.628,34 correspondem ao imposto, R$64.971,25, à multa
proporcional, R$43.481,26, à multa exigida isoladamente e R$23.996,05, a juros de
mora, calculados até 29/08/2008.
A ação fiscal, autorizada pelo MPF n° 08.1.l4.00-2008-00205-0, teve início em
06/03/2008, com intimação do contribuinte para apresentar documentos comprobatórios
de rendimentos auferidos em decorrência de trabalho sem vinculo empregatício,
aluguéis e royalties, pensão judicial e prestação de serviços, bem como retenção de
imposto de renda na fonte ou recolhimento de “carnê-leão” ou “mensalão” (fls. 02/04).
O contribuinte sob fiscalização apresentou comprovantes de rendimentos auferidos no
ano-calendário 2005, relativos a honorários advocatícios e aluguéis, bem como cópia de
DARF relativos ao imposto de renda de recolhimento mensal obrigatório (camê-leão).
Com base nesses documentos, a autoridade fiscal elaborou o demonstrativo de fls. 38,
em que constata omissão de rendimentos, razão pela qual efetuou a retificação de oficio
da Declaração de Imposto de Renda - DIRPF do interessado.
A lavratura do auto de infração decorreu, assim, da constatação de Omissão de
Rendimentos do Trabalho Sem Vínculo Empregatício Recebidos de Pessoa Física; e
Falta de Recolhimento do IRPF devido a título de Carnê-Leão, infrações cuja descrição
e enquadramento legal encontram-se no Auto de Infração e no Termo de Verificação
Fiscal que o integra.
Da impugnação Regularmente cientificado, o contribuinte apresentou a impugnação de
fls.52/70, acompanhada dos documentos de fls. 71/75, alegando, em síntese, que:
0 - Ao elaborar a planilha que serviu de base para o lançamento, o auditor-fiscal
considerou em duplicidade o recibo de serviços prestados ao Sr. Amaldo Migliorança,
no valor de R$15.637,95, lançado em outubro e em novembro de 2005, com
repercussões no valor do tributo, dos consectários legais e na multa isolada aplicada;
- Tal duplicidade decorreu do fato de o recibo em questão “ter sido emitido no dia 31 de
outubro de 2005, mas ter sido recebido somente no mês de novembro do mesmo ano”,
prática comum na área judicial trabalhista, pois o advogado “elabora os documentos
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.734 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000718/2008-86

necessários quando prestes à liberação do depósito judicial efetuado pela empresa
reclamada para liquidação da sentença”.
' - O fato pode ser verificado na sua DIRPF, no item “Rendimentos tributáveis recebidos
de pessoas fisicas e do exterior pelo titular”, no qual consta o lançamento do referido
valor na linha correspondente ao mês de novembro de 2005.
- No que se refere à multa exigida isoladamente, terá seu valor alterado em decorrência
da correção da duplicidade apontada: de R$43.481,26 para R$4l.650,29.
- Tece considerações acerca da natureza da multa, das formas de antecipação do
imposto sobre a renda - na fonte e por meio do camê-leão, para manifestar seu
inconformismo com a aplicação da multa exigida isoladamente, argumentando que “a
falta de recolhimento deve ser apenada, porém, não em proporção ao valor do imposto,
porque a falta de recolhimento de parte deste, como nos presentes autos, já foi
penalizada pela aplicação da multa correspondente”. Postula, assim, o cancelamento da
multa isolada.
- Ressalta que sua impugnação é parcial, restringindo-se ao computo em duplicidade do
rendimento de R$15.637,95 e à aplicação da multa isolada. Quanto ao restante do
débito, será objeto de recolhimento e à multa isolada aplicada. Junta cópia de DARF e
comprovante de recolhimento (fls. 75).
Regularmente intimado do julgamento acima em 25/08/2008 (Aviso de
Recebimento às fls.90), o contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário em 24/09/2009
(Carimbo na folha de rosto do Recurso às fls.91), onde, em síntese:
a) após transcrever julgamento do STJ de lavra do Min. Humberto Martins
relativamente à definição do Imposto de Renda se tratar de tributo com fato
gerador complexo e relatar os fatos ate então ocorridos, reforça seus
argumentos quanto à dupla tributação que sofreu o rendimento de R$
15.637,95 nos meses de outubro e novembro de 2005;
b) contesta a aplicação em conjunto da multa isolada pelo não recolhimento
mensal do carnê-leão com a multa de ofício de 75%;
É o relatório.

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
E como se vê no relatório acima, tanto a impugnação quanto este Recurso
Voluntário são parciais no que diz respeito aos valores lançados pelo Auto de Infração, tendo o
contribuinte acolhido praticamente integralmente o lançamento e já efetuado o recolhimento da
parcela incontroversa, restando analisar apenas a questão da duplicidade, ou não, da exigência
sobre o valor de R$ 15.637,95 e quanto à aplicabilidade conjunta da multa de ofício e da multa
isolada pelo não recolhimento de carnê leão.
E no que diz respeito à exigência das multas isolada e de ofício em conjunto,
temos que este conselho já possui entendimento sumulado relativamente a esta exigência antes
do ano-base 2007:
Súmula CARF 147
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.734 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000718/2008-86

Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Em julgamento anterior à edição desta Súmula esta mesma turma já decidiu pela
improcedência dessa cumulatividade nos autos do processo no 19515-004957/2008-19, Acórdão
2202-003.684, de 08/02/2017, onde se decidiu que:
IRPF.MULTAS ISOLADA E DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. MESMA BASE DE
CÁLCULO. INAPLICABILIDADE.
Improcedente a exigência de multa isolada com base na falta de recolhimento do
Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física IRPF devido a título de carnê leão, quando
cumulada com a multa de ofício decorrente da apuração de omissão de rendimentos
recebidos de pessoas físicas, uma vez possuírem bases de cálculo idênticas.
Do voto do referido Acórdão, peço vênia para transcrever:
Argumenta o Recorrente, por fim, não ser possível cumular a multa isolada, pelo não
recolhimento do carnê-leão, com a multa de ofício, cobrada sobre a diferença do IRPF.
Tratando-se de anos-calendário 2005 e 2006, anterior à Lei no 11.488/2007, entendo que
assiste razão à Contribuinte :tratam-se de duas multas que incidem sobre o mesmo fato,
configurando bis in idem. A CSRF e outras turmas desse e.CARF já julgaram nesse
sentido, como se extrai das ementas a seguir:
IRPF. MULTAS ISOLADA E DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. MESMA BASE DE
CÁLCULO. INAPLICABILIDADE.
Improcedente a exigência de multa isolada com base na falta de recolhimento do
Imposto Sobrea Renda de Pessoa Física-IRPF devido a título de carnêleão, quando
cumulada com a multa de ofício decorrente da apuração de omissão de rendimentos
recebidos de pessoas físicas, uma vez possuírem bases de cálculo idênticas.(acórdão no
9202001.976,de15/02/2012)
É exatamente o caso presente. Trata-se de exigência de IRPF relativo ao ano
calendário 2005, devendo ser aplicado o entendimento sumulado acima para afastar a exigência
da multa isolada pelo não recolhimento do carnê-leão em conjunto com a exigência da multa de
ofício.
Já no que diz respeito à duplicidade de tributação sobre o rendimento de R$
15.637,95, não há como acolher a pretensão do Recorrente.
Isso porque conforme se apura nos autos, o contribuinte declarou em sua
Declaração de Ajuste Anual – DAA 2006 que, em novembro de 2005, recebeu o valor de R$
15.637,95 (fls. 32).
Intimado pela Fiscalização a apresentar os comprovantes dos valores recebidos e
declarados, apresentou o recibo de fls. 23 onde constam os mesmos R$ 15.637,95, porém
datados de 31/10/2005 e, como tal, a Fiscalização incluiu os dois valores em sua apuração.
Para rever os valores que constam da Declaração de Ajuste Anual – DAA
apresentada pelo contribuinte e os valores apurados pela Fiscalização com base nos documentos
fornecidos pelo mesmo contribuinte, há que se ter prova inequívoca de que, de fato, o
contribuinte recebeu aquele valor uma única vez.
E nos autos não há prova disso.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.734 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000718/2008-86

Não há nos autos cópia do alvará de levantamento dos valores da Ação
Trabalhista a que aqueles valores se refeririam como honorários onde se pudesse constatar que,
de fato, foram recebidos em novembro e não em outubro.
Não há cópia dos extratos bancários do contribuinte nos meses de outubro e
novembro de 2005 de onde se poderia apurar se, de fato, aquele valor foi creditado apenas em
novembro.
E como ensina PAULO CELSO BERGSTRON BONILHA (in DA PROVA NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO, 2 ed., São Paulo: Dialética, p. 71):
Bem de ver que a idéia de ônus da prova não significa a de obrigação, no sentido da
existência de dever jurídico de provar. Trata-se de uma necessidade ou risco da prova,
sem a qual não é possível obter êxito na causa. Carnelutti explica a diferença entre ato
devido (por obrigação) e ato necessário (decorrente do ônus), esclarecendo que,
enquanto a obrigação implica subordinação de um interesse do obrigado a um interesse
alheio, o ônus consiste em uma subordinação de um interesse daquele que o suporta a
um (outro) interesse próprio.
As parte, portanto, não têm o dever ou obrigação de produzir as provas, tão-só o ônus.
Não o atendendo, não sofrem sansão alguma, mas deixam de auferir a vantagem que
decorreria do implemento da prova.
Desta forma, não havendo nos autos prova que demonstra inequivocamente o que
o contribuinte alega, deve ser mantido o lançamento que se baseia na própria Declaração de
Ajuste Anual – DAA apresentada pelo sujeito passivo e nos recibos que ele mesmo entregou à
Fiscalização quando intimado.
Pelo exposto, voto por conhecer integralmente do Recurso Voluntário apresentado
para dar-lhe provimento parcial tão somente para afastar a exigência da multa isolada por falta de
pagamento do carnê-leão junto com a multa de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital